Tribunal: TJBA
Processo: 8003329-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003329-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARLINDO GOMES GUEDES

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APARELHO AUDITIVO (AASI). ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. ART. 10, VII, DA LEI Nº 9.656/1998. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.454/2022. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde, objetivando o fornecimento de Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilateral e compensação por dano moral decorrente da negativa de cobertura.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de aparelho auditivo classificado como órtese não ligada a ato cirúrgico; e (ii) se a Lei nº 14.454/2022, que mitigou a taxatividade do rol da ANS, impõe o custeio do referido dispositivo pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 autoriza expressamente a exclusão do custeio de próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico, enquadrando-se o aparelho auditivo solicitado como órtese de uso externo, sem necessidade de intervenção cirúrgica.

A cláusula contratual que reproduz exclusão prevista em lei não é abusiva, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

A Lei nº 14.454/2022 não revogou as hipóteses legais de exclusão previstas no caput do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, limitando-se a disciplinar a cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, não alcançando órteses expressamente excluídas por lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da licitude da exclusão do fornecimento de aparelho auditivo, por se tratar de órtese não vinculada a procedimento cirúrgico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a exclusão contratual de custeio de aparelho auditivo classificado como órtese não ligada a ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998. 2. A Lei nº 14.454/2022 não afasta as exclusões legais expressamente previstas na Lei dos Planos de Saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.673.822/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.854.853/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8003329-89.2025.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ARLINDO GOMES GUEDES e como Apelada a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA